Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. POLICIAL CIVIL. FIALIAÇÃO A SINDICATO DIVERSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença em vez de contrarrazões ao recurso configura erro grosseiro da parte e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
2. Não há que se falar em preclusão da matéria relativa à legitimidade do exequente, unicamente em razão da diversidade de servidores incluídos na lista apresentada nos autos da ação coletiva em que se formou o título exequendo, pois, naquela oportunidade, não houve apreciação nominal da legitimidade dos servidores.
3. A despeito da possibilidade jurídica de coexistirem sindicatos que representem estratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos, observa-se que o apelante se filiou ao sindicato dos policiais civis, de modo que optou pela sua representação, faltando legitimidade a sindicato diverso para o exercício de sua defesa, tendo em vista o princípio da unicidade sindical. Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do apelante para a execução da sentença coletiva.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.